Tribunal: TJSP
Processo: 0002252-78.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido deduzido em ação de reparo de danos materiais, estéticos e morais proposta em face da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A.
Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito

Ementa:

Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido deduzido em ação de reparo de danos materiais, estéticos e morais proposta em face da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A.
Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da Câmara Suscitante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0002252-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
suscitante 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/10
Conflito
de
competência
no
0002252-78.2020.8.26.0000
São Bernardo do Campo
Suscitante: 9a Câmara de Direito Público
Suscitada: 25a Câmara de Direito Privado
41.622
Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedente pedido deduzido em ação de
reparo de danos materiais, estéticos e morais proposta em face da
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A.
Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço
público pela concessionária.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito
Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da
Resolução 623/2013. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da Câmara Suscitante.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado
pela 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça no
julgamento da apelação no 1018893-57.2015.8.26.0564, da Comarca
de São Bernardo do Campo. O recurso foi inicialmente distribuído à
25a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência e
determinou a redistribuição do recurso a uma das Câmaras da Seção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/10
de Direito Público (fls. 437/443). A 9a Câmara de Direito Público,
todavia, também não conheceu do apelo, suscitando o presente
conflito negativo de competência (fls. 453/458).
A Procuradoria-Geral de Justiça, aduzindo a
ausência de interesse público, social ou de incapaz a justificar a
intervenção do Ministério Público, deixou de se manifestar sobre o
conflito de competência (fls. 468/471).
2. É caso de se reconhecer a competência da
Câmara suscitante para julgamento do apelo.
A definição de competência dos órgãos do Poder
Judiciário, inclusive nas Instâncias Superiores, rege-se pela matéria, é
dizer, pela natureza da relação jurídica em litígio1.
Tal o teor do artigo 103 do Regimento Interno
deste Tribunal: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
No caso vertente, ajuizou-se ação de reparação
1 STJ, CC 53174 / MG, Corte Especial, Rel. Ministro Ari Pargendler, julgado em 15 de maio de
2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/10
de danos materiais, estéticos e morais em face da Concessionária do
Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A. Aduziu-se, em síntese, ter
agido a requerida com total desídia no que tange à vigilância,
prevenção e fiscalização das vias concedidas, ocasionando o
acidente relatado pelo autor, decorrente de colisão com objeto de
metal existente na pista de rolamento.
Do quanto acima relatado a propósito da peça
inicial verifica-se que a causa de pedir está calcada não na
responsabilidade da ré decorrente de colisão entre veículos, mas em
falha na prestação de serviço público pela concessionária
mencionada, em especial, no que tange a falta vigilância e
fiscalização da rodovia, conforme destaca a inicial: “Cumpre salientar
que o acidente sofrido pelo Autor foi culpa exclusiva da Ré, haja vista
esta não ter procedido a correta fiscalização da Rodovia, sujeitando
os usuários à falta de segurança.” (fls. 02).
A Resolução 623/2013, em seu artigo 3o, inciso I,
item I.7, alínea 'b', estabelece: “Art. 3o. A Seção de Direito Público,
formada por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/10
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas: I
1a a 13a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...) I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos:
(...)
b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”.
O item III.15 do artigo 5o da Resolução 623/2013,
dispõe: “Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída
por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas: (...)III

Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/10
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”.
A propósito deste último dispositivo, este Órgão
Especial vem adotando o entendimento de que a expressão “acidente
de veículo” diz respeito a 'colisão entre veículos em trânsito', não
sendo cabível ampliar o significado de tal expressão para fixação de
competência.
Nesse
sentido,
os
seguintes
julgados:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO -
DAERP. ACIDENTE COM MOTOCICLETA EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO NA VIA. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA
EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS
VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ART.
3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N°. 623/2013, ALTERADA PELA
RESOLUÇÃO No 648/2014 . PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/10
ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A C. 1a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE”2.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de
danos materiais - Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de sinalização
de lombada ocasionando o acidente - Apelação distribuída à 26a
Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do
órgão julgador, não conheceu do recurso - Autos redistribuídos à 3a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou
conflito de competência - Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de
serviço público - Faute du service - Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito
de competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara de
Direito Público para o julgamento do recurso”3.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE
BURACO NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO
2 Conflito de Competência 0012886-07.2018.8.26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino, j. 23/05/2018
3 Conflito de Competência 0026873-13.2018.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Anafe, j. 03/10/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/10
PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA
RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO
COLENDO
ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE,
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE”4.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE
VEÍCULO EM ESTRADA MUNICIPAL ATRIBUÍDO NA INICIAL A
UMA
ÁRVORE
CAÍDA
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM
FACE DA MUNICIPALIDADE - EVENTO ATRIBUÍDO À FALTA DO
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
CONSERVAÇÃO
DA
RODOVIA
-
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECONHECIDA EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.7, DA RESOLUÇÃO
623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE
4 Conflito de Competência 0005200-27.2019.8.26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino, j. 13/03/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/10
A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A CÂMARA SUSCITANTE”5.
Colhe-se do corpo do Acórdão: “Este Órgão Especial já firmou
entendimento no sentido de que serão de competência da Seção de
Direito Privado as ações que versarem acidentes de veículos
entendidos estes como a colisão entre veículos”.
“EMENTA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
Pedido inicial que tem como questão de fundo a indenização
decorrente de acidente por conta de suposta negligência de empresa
concessionária
de
serviço
público
em
manter
a
conservação/fiscalização da via pública (colisão de veículo com
objeto metálico) - Hipótese que não diz respeito a dano causado em
acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de veículos em
trânsito, sendo descabido alargar o significado da expressão para a
fixação da competência - Competência da Seção de Direito Público
nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no 623/2013 -
Conflito conhecido e provido para declarar a competência da E. 11a
Câmara de Direito Público”6.
Conclui-se, portanto, que a matéria analisada no
caso em apreço, a pretensão de indenização por danos materiais,
5 Conflito de Competência 0010292-83.2019.8.26.0000, rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 22/05/2019
6 Conflito de Competência 0020135-72.2019.8.26.0000, rel. Des. Salles Rossi, j. 26/06/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0002252-78.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/10
estéticos e morais advindos de alegada falha na prestação de serviço
público pela concessionária ré, é afeta à Câmara Suscitante, nos
termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução
623/2013.
4. Ante o exposto, há que se reconhecer a
competência da 9a Câmara de Direito Público, em consonância com o
disposto no artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução
623/2013.
Márcio Bartoli
Relator